Tribunal: TJBA
Processo: 8069607-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069607-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO SOUZA-AGROPASTORIL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no acórdão recorrido por ausência de enfrentamento de fundamentos recursais e nulidade da perícia técnica. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do julgado. Inadequação da via eleita. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissões relevantes no julgamento. Sustenta-se: (i) ausência de dialeticidade do agravo interno; (ii) nulidade da perícia por extrapolação do título executivo; (iii) necessidade de nomeação de mais de um perito em razão da complexidade técnica da prova; e (iv) afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015. Postula-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos suscitados, a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser expressamente rejeitada, posto estar clara a existência de impugnação específica à decisão, ainda que sob enfoque diverso do adotado.

5. A suposta nulidade da perícia foi afastada, com a fundamentação de que a referência à praga “Vassoura-de-Bruxa” teve caráter meramente metodológico, sem extrapolação dos limites do título executivo.

6. A alegação de complexidade da prova pericial foi devidamente enfrentada. Constatou-se que a colaboração de terceiro se limitou a cálculos aritméticos, sem delegação da parte técnica essencial da perícia, a qual foi subscrita exclusivamente pelo perito judicial nomeado.

7. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente todos os argumentos pertinentes à controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação atendeu aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC/2015.

8. Não é cabível o uso de embargos de declaração para fins meramente infringentes ou de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8069607-12.2024.8.05.0000
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
OSVALDO SOUZA-AGROPASTORIL LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.